Tribunal: TJSP
Processo: 0035692-85.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035692-85.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIAS
LOPES NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050 -Voto no 2.108
2
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050
Apelante: Josias Lopes Nunes
Apelado: Ministério Público
Comarca de São Paulo
Juiz: Augusto Antonini
Voto no 2.108
Apelação. Disparo de arma de fogo. Artigo 15 da Lei no
10.826/03. Sentença condenatória. Pleito de absolvição, sob
alegação de legítima defesa de terceiro. Não ocorrência.
Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos
acostados aos autos. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 187 acrescento ter a r. sentença julgado
procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar Josias Lopes Nunes
como incurso no art. 15, caput, da Lei no10.826/03, aplicando-lhe a pena de 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa, fixado em seu valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser pago
a entidade pública ou privada com destinação social, conforme determinar o juízo da
execução, bem como absolveu Weslei Alef Cardoso Matos da imputação de se
encontrar incurso nas sanções do art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do CPP.
O acusado Josias Lopes Nunes interpôs recurso de
apelação (fls. 219/224), requerendo sua absolvição, com o reconhecimento da
excludente da ilicitude da legítima defesa, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
Contrarrazões (fls. 226/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050 -Voto no 2.108
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 234/240).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 30 de abril de 2015, por
volta das 00h18min, na Avenida Odilon Pires, no 337, Aricanduva, nesta Capital, o
apelante disparou arma de fogo na via pública.
Consta, também, que, no dia 30 de abril de 2015, por volta
das 00h18, na Avenida Odilon Pires, no 337, Aricanduva, nesta Capital, o acusado
Weslei Alef Cardoso Matos conduziu veículo automotor na via pública sob a influência
de álcool.
A r. sentença condenou Josias Lopes Nunes como
incurso no art. 15, caput, da Lei no10.826/03 e absolveu Weslei Alef Cardoso Matos
da imputação do art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, com fundamento no art. 386, VII,
do CPP.
Inconformado, o acusado Josias Lopes Nunes apelou,
buscando sua absolvição, sob a alegação de ter agido em legítima defesa de terceiro.
Pois bem.
A materialidade do delito está provada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 02/08), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo da arma de
fogo apreendida, que atestou a potencialidade lesiva (fls. 91/94) e pela prova oral
colhida nos autos.
A autoria também restou demonstrada. Os policiais
militares Alexandre de Jesus Pereira e Robson José dos Santos reconheceram, em juízo,
o apelante Josias, como sendo o indivíduo que flagraram discutindo com Weslei e sua
namorada, quando lhes confessou ter disparado com sua arma de fogo na via pública
por ter ouvido um grito de socorro da namorada de Weslei, que por este estaria sendo
agredida. Em seguida, presenciaram o apelante entregar-lhes um revólver calibre 38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050 -Voto no 2.108
4
municiado com cartuchos íntegros e um deflagrado, que estava no quarto de sua
residência. Declararam ainda que o apelante não tinha a documentação de porte e
registro dessa arma.
Em seu interrogatório, o apelante confirmou ter dado o
disparo, mas disse tê-lo feito em legítima defesa. Narra que se encontrava em sua
residência, quando ouviu uma colisão de veículo na rua e uma mulher pedindo socorro.
Ao sair de casa, deparou-se com Weslei agredindo sua namorada Kawany e, para cessar
aquela agressão, realmente efetuou um disparo para o alto com o revólver de seu pai
falecido, calibre 38, da marca Taurus. Confirmou ainda que não tinha a documentação
de porte e registro dessa arma.
Colocado isso, verifica-se que a versão apresentada pelo
réu restou isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais militares, que de forma
segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na
sentença, dizendo até mesmo que o réu então lhes admitira ter disparado para o alto com
seu revólver em via pública.
Em que pese o inconformismo da Defesa, não restou
demonstrado que o apelante teria agido em legítima defesa de terceiro (Kawany).
No caso dos autos, a própria Kawany declarou, perante a
autoridade policial (fls. 06), que, na data dos fatos, “voltava da casa de uma amiga, em
companhia de seu namorado Wesley, e no trajeto começaram a discutir, esclarecendo
que a discussão foi apenas verbal e que Wesley não lhe agrediu”.
Como é cediço, entende-se em legítima defesa, quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem, o que não ocorreu nos autos.
Ainda que terceiro (Kawany) estivesse sofrendo agressão
física, o apelante não teria usado moderadamente dos meios necessários ao efetuar
disparo de arma de fogo.
Ademais, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 189):
“A alegação de que teria disparado para proteger

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050 -Voto no 2.108
5
Kawany da suposta agressão que sofria de Weslei não pode ser acolhida, seja porque
Kawany negou àqueles militares e também à autoridade policial a fls. 06 que estivesse
sendo agredida, seja porque não foi demonstrado pela Defesa que esse seria o meio
necessário para impedir a alegada violência. Diga-se a esse respeito que, mesmo que
acolhida a tese de legítima defesa de terceiro, restaria ao denunciado Josias a
responsabilização criminal pelo delito subsidiário de porte ilegal de arma de fogo
numerada, cujo preceito secundário prevê a mesma sanção penal do disparo de arma
de fogo. A tese de estado de necessidade também deve ser rechaçada, seja porque as
eventuais ameaças que teria recebido não foram comprovadas pela Defesa por
qualquer meio de prova, seja porque, ainda que tenham ocorrido, não justificariam o
porte e o disparo de arma de fogo, condutas incriminadas pela legislação em vigor.”
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos agentes de
segurança, testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando
não inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar
ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de
depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Não obstante isso, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte dos agentes de segurança em acusar o réu leviana e injustamente,
de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Como é cediço, o crime do artigo 15, do Estatuto do
Desarmamento, configura-se com o mero disparo de arma de fogo em via pública ou em
lugar habitado, exatamente o que ocorreu nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035692-85.2015.8.26.0050 -Voto no 2.108
6
Assim, evidente que as provas coligidas nos autos são
contrárias à versão apresentada pelo apelante de que teria efetuado disparo de arma de
fogo para cessar suposta agressão que terceiro estaria sofrendo, de modo que a Defesa
não comprovou a tese defensiva, ônus que lhe incumbia.
Dessa forma, comprovado ter o apelante voluntariamente
efetuado disparo de arma de fogo em local habitado, impõe-se a manutenção de sua
condenação, não havendo falar-se em absolvição.
A pena foi corretamente fixada em seu mínimo legal, nos
termos dos artigos 59 e 60, do Código Penal, tornada definitiva à míngua de
circunstâncias modificadoras (02 anos de reclusão e 10 dias-multa).
O regime inicial aberto é o adequado à espécie, tendo em
vista o quantum de pena aplicado e a personalidade do apelante, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Igualmente acertada e justificada a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária e de serviços à comunidade, que se mostram como medida necessária e
suficiente à prevenção e reprovação do crime.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL

Relator